Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700930-97.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PATRICIO FILHO, MARIA JOSE DE ALMEIDA AMORIM, TEREZA ALMEIDA DE SOUZA, INACIO JOSE DE SOUZA, VITORIA ALMEIDA GOMES, IVANILDE ALMEIDA RODRIGUES, ANTONIO JOSE DE SOUZA, FRANCISCO JOSE DE SOUZA, AVANI ALMEIDA DE SOUZA, MARIA ALMEIDA DE SOUZA GOMES AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DE SOUZA DECISÃO 1. JOSÉ PATRÍCIO FILHO e OUTRO(S) interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 80153004), proferida em cumprimento de sentença movido contra SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a penhora da cota-parte do imóvel que pertence ao executado. Informa que o valor do débito atualizado corresponde a R$ 122.434,23 (id.254314514). Consta da certidão de ônus que o imóvel possui valor fiscal de R$ 120.000,00, sendo que o executado possui 8,333% do imóvel (id. 259419434). Tendo em vista o valor do débito e do imóvel indicado à penhora, indefiro o pedido de penhora da cota-parte pertencente ao executado, pois a medida não é efetiva para a satisfação do débito. Retornem os autos ao arquivo provisório.”. 2. Os agravantes-exequentes aduzem que a penhora de fração ideal de imóvel em nome do executado atende ao princípio da efetividade da execução, pois é a forma mais justa e equitativa de satisfazer o débito e por fim à lide. 3. Ressaltam a urgência da medida, consistente no prolongamento indefinido da ação, além de haver risco de dilapidação patrimonial, pois o executado não possui outros bens. 4. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para impedir o arquivamento provisório, determinar o imediato prosseguimento da execução e autorizar a penhora da fração ideal (1/12) do imóvel pertencente ao agravado-executado; e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. 5. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes-exequentes (id. 130355776, autos originários). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 9. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 10. Desse modo, ausente o requisito legal, a penhora sobre a fração ideal do imóvel será devidamente examinada no julgamento de mérito deste recurso. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 12. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 13. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 14. Publique-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora